Tribunal: TJBA
Processo: 8004178-80.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004178-80.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: COSME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, MARCUS VINICIUS FERNANDES PORTUGAL

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE VALIDADE DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO CABÍVEL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo contrato, condenar a Ré (Apelante) à restituição,
em dobro,
de valores descontados indevidamente, e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo foi validamente celebrado mediante anuência inequívoca do consumidor; e (ii) verificar se os valores descontados indevidamente ensejam danos materiais, repetição de indébito e indenização por danos morais, além de juros incidentes.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de assinatura válida e certificação digital no contrato apresentado pela instituição financeira. Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
4. Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, não exigindo prova de má-fé do fornecedor.
5. Dano moral configurado pela realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, em detrimento de pessoa idosa, vulnerável e residente em zona rural, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução da indenização para R$ 10.000,00.
6. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ, e correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula nº 362/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: “A ausência de anuência inequívoca do consumidor a contrato de empréstimo enseja sua nulidade, com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais quando configurada a violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54 e 362; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8004178-80.2024.8.05.0103
,
em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e COSME DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇ
A